Tribunal: TJDFT
Processo: 0713506-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. LEI No 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE CONSUMO PESSOAL OU USO COMPARTILHADO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. REDUÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pequeno traficante preso com 11,85g de cocaína. Os elementos trazidos aos autos, a prisão em flagrante com a apreensão de substâncias entorpecentes e os depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas são provas suficientes e idôneas a comprovarem que a conduta praticada pelo réu se enquadra no tipo penal de tráfico de entorpecentes, que se opõe aos pedidos de absolvição ou de desclassificação para as condutas de consumo pessoal ou de uso compartilhado de drogas.
2. Impõe-se a redução da pena, para fixá-la em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, com a redução do apenamento de 7anos e 700dias multa; para 6 (seis) anos, 9(nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; e 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias multa.
3. Dado parcial provimento ao recurso.